Tribunal: TJDFT
Processo: 0729741-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729741-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JEAN FILLIPE MARQUES ARAGAO, ENZO GIULIANO MARQUES ARAGAO AGRAVADO: VICTOR HUGO ALCANTARA SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN FILLIPE MARQUES ARAGÃO e ENZO GIULIANO MARQUES ARAGÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de alienação judicial que ajuizaram em face de VICTOR HUGO ALCÂNTARA SOARES (processo n. 0704156-71.2021.8.07.0005), que indeferiu a reconvenção sucessiva ofertada pelos agravantes. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado, diferentemente do apontado no termo de autuação. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator